Tribunal: STF
Processo: HC 248735
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.V.R.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.633.975/MG (evento 4, fls. 142-4).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3, fls. 204-15).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto lastreados nas circunstâncias do delito, bem como na quantidade e na variedade de droga apreendida. Argumenta a possibilidade de aplicação do redutor em seu patamar máximo (2/3). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não haver provas de dedicação às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Assinala que ”os atos infracionais registrados na Certidão de Atos Infracionais do paciente remontam ao período de 2016 a 2019, ao passo que os fatos do caso em tela ocorreram em 2022. (...). não apresentando, portanto, qualquer vínculo de contemporaneidade com o delito em discussão no presente recurso especial”. Requer o redimensionamento da pena, com a fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fl. 142):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de exame acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    2. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da posse direta de “24 (vinte e quatro) pedras de crack e 39 (trinta e nove) pinos de cocaína”, além da “quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em notas diversas”, em local conhecido como ponto de venda de drogas (evento 3, fls. 114-5).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    O Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração (evento 3, fls. 212-5):



    “Requereu a Defesa, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante é primário e possui bons antecedentes, motivo pelo qual faria jus ao benefício. 



    Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a aplicação da causa especial de diminuição de pena está atrelada ao preenchimento de alguns requisitos pelo agente, quais sejam: primariedade, bons antecedentes e não se dedicar o agente a atividades criminosas, nem integrar grupo criminoso. 



    Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a aplicação do benefício.



    (...).



    Não se desconhece que a jurisprudência dos tribunais superiores caminha no sentido de não ser possível afastar a concessão do privilégio apenas pela quantidade de droga apreendida ou pelo fato de o acusado ser “conhecido no meio policial”, ou seja, essas questões não devem ser analisadas de forma isolada, mas dentro do contexto fático dos autos, observando-se o caso concreto. Vejamos a jurisprudência:



    (...).



    No caso em análise, embora o acusado seja primário, já que não há registro em sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC – doc. Eletrônico de ordem nº 56), vale ressaltar que o acusado tinha 19 anos na data dos fatos e, portanto, havia acabado de atingir a maioridade, sendo possível sua incursão em atos delituosos sem existir registros na certidão de antecedentes criminais. 



    Observando a Certidão de Antecedentes do Menor (CAI – doc. eletrônico de ordem nº 57), verifico que o acusado, ainda em sua menoridade, respondeu por diversos processos de apuração de atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio e até mesmo ao tráfico de drogas. 



    Ainda, é possível verificar que foi apreendida grande quantidade de drogas, sendo 24 pedras de crack (5,2g) e 39 pinos de cocaína (peso de 40,3g), drogas de alto poder lesivo e que comprovam que não se trata de traficante eventual ou iniciante e, ainda, que o acusado é conhecido no meio policial, conforme se comprova da CAI e dos depoimentos dos autos.  Aliado a isso, o apelante foi preso em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, sendo encontrada a quantia de R$198,00 reais em notas diversas, o que demonstra a grande prática de venda de drogas pelo apelante, uma vez que conforme constou no depoimento de uma das testemunhas “cada pedra de crack é vendida pelo valor de R$10,00 reais e cada pino de cocaína é vendido pelo valor de R$10.00 reais”. 



    Assim, resta comprovada a dedicação do apelante à conduta delituosa desde a mais tenra idade, não sendo recomendável a concessão do benefício requerido.



    A possibilidade de utilização da Certidão de Antecedentes Infracionais para avaliação do cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está sedimentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:



    (...).



    Assim, considerando que o conjunto probatório demonstra que o acusado não preenche os requisitos subjetivos para a obtenção do benefício, tendo em vista que as provas dos autos demonstram sua dedicação a atividades criminosas, mantenho o afastamento da minorante, conforme r. sentença de primeiro grau.”.



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “A decisão impugnada está assim fundamentada (e-STJ fls. 418-421): 



    Para que o réu possa fazer jus o benefício da diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. 



    (...) 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado, por considerar evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas, com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a significativa quantidade de droga apreendida - 24 pedras de crack (5,2g) e 39 pinos de cocaína (peso de 40,3g). Ainda que assim não fosse, para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ - Grifamos 



    A pretensão de exame acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    Observa-se que o presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que merece ser integralmente mantida.”



     



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação do Paciente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente